Tribunal: TJDFT
Processo: 0725730-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZOS DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA E DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO. PROFISSIONAL DE MEDICINA. LOCAL DO CRIME. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA.
1. Nos termos do art. 70, caput, do Código de Processo Penal, a competência é determinada, em regra, pelo lugar em que se consumar a infração. Entretanto, em crimes dolosos e culposos contra a vida, a jurisprudência tem fixado a competência no local onde os atos foram praticados, quando o resultado morte ocorrer em lugar diverso daquele onde se deram os atos executórios.
2. Considerando que a omissão da qual resultou a morte da vítima se deu no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), determina-se a competência do Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília, sendo mais adequada para a produção das provas, tais como: oitiva de testemunhas e juntada de laudos médicos.
3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitante.